Tribunal: TJBA
Processo: 8009925-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009925-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UANDERSON LISBOA SANTIAGO e outros Advogado(s): ADRIANA MACHADO E ABREU, LUCIANA ANJOS MOREIRA, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E INVASÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADOS EM JUÍZO, NA PROVA DOCUMENTAL COLACIONADA AOS AUTOS E NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. As preliminares devem ser rejeitadas. A abordagem do réu Uanderson foi precedida de fundadas razões, consistentes na investigação dos fatos, que conduziu os agentes público à proximidade da residência do acusado, preso não em sua residência, mas em um sítio composto por outras residências. A violação de aparelho celular, por sua vez, não tem amparo porque o aparelho apreendido com o recorrente pertencia a uma das vítimas, enquanto o celular de Daniela foi desbloqueado por ela, que na ocasião possuía o interesse de comprovar a inexistência de seu envolvimento com os fatos. O pedido de absolvição apresentado por Uanderson Lisboa Santiago e Diana Santos de Araújo não procede. A prova reunida no feito assinala que ambos foram os responsáveis pelo roubo majorado perpetrado contra as vítimas Antônio e Valmir. Referida prova não foi embasada apenas na confissão extrajudicial detalhada de ambos os réus, mas também na prova testemunhal produzida em juízo, que ratificou as citadas confissões. Os elementos de prova dispostos no feito assinalam que a recorrente Diana, funcionária da vítima, sabia da rotina financeira desta e quando esta estaria com dinheiro em mãos, como de fato ocorreu. A Defesa chegou a mencionar que não houve subtração de valores em espécie, o que não se coaduna com a prova do feito, que demonstra ter havido a subtração de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais) em espécie da vítima Antônio Roberto Ribeiro Barbosa, e outros R$1.000,00 (mil reais), que foram subtraídos da filha do ofendido, coagida a fazer uma transferência via pix. Não se mostra crível, nesse contexto, a tese de que Diana teria sido aleatoriamente mencionada e que sua confissão extrajudicial, detalhada, teria sido fruto de uma trama policial e de Uanderson direcionada para injustamente acusá-la. Concluiu-se, assim, pela efetiva participação de Diana com coautoria intelectual do delito, constatada não só pela delação do comparsa e sua confissão extrajudicial, mas também pelas provas produzidas durante a instrução, consistentes nos depoimentos dos policiais que investigaram os fatos e que confirmaram a confissão extrajudicial dos apelantes, ratificando-se o seguinte contexto: Diana, com acesso privilegiado às informações do comércio em que trabalhava, pertencente à vítima Antônio, noticia a rotina financeira de seu empregador a Uanderson e o convida para realizar o assalto, com o combinado de que o total roubado seria repartido, informando-o quando seu Antônio teria dinheiro em espécie, tendo Uanderson executado a subtração. Frise-se que foram subtraídos pouco mais de 4 mil reais em espécie com a vítima Antônio, além de ter sido determinada a transferência de um pix, pela filha do citado ofendido, no valor de 1 mil reais. Concernente à dosimetria, percebe-se o acerto do Magistrado sentenciante, com motivação concreta para o aumento da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea, sendo inviáveis alterações. Recursos desprovidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8009925-26.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes UANDERSON LISBOA SANTIAGO e DIANA SANTOS DE ARAÚJO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares e, no mérito, JULGÁ-LOS DESPROVIDOS, nos termos do voto do Relator.